Tribunal: TJBA
Processo: 8040668-27.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040668-27.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

AGRAVADO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A

Advogado(s)
:
OLDAIR GERALDO GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. DECISÃO AGRAVADA QUE ANULOU A AGC E REJEITOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO APRESENTADO PELA RECUPERANDA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE DE OFÍCIO DOS ATOS REALIZADOS PELA AGC, DESDE QUE A ANÁLISE SE LIMITE A ESFERA DA LEGALIDADE. CONSTATADA IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR, SUPRESSÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO DE DOIS CREDORES. PRECEDENTES. PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n
.
8040668-27.2021.805.0000
d
a Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

e como Agravada
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
, e no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Local e data registrados pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA